Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-92.2025.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801128-92.2025.8.14.0062

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MADY

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

2. O recorrente sustenta que comprovou sua hipossuficiência mediante declaração e documentação fiscal, alegando rigor excessivo do juízo ao indeferir o benefício e violação ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça foi legítimo diante dos elementos constantes dos autos; e (ii) a ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação adicional quando houver elementos que a infirmem, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

5. O contexto da demanda, envolvendo contrato de financiamento de valor expressivo, aliado à ausência de comprovação idônea da incapacidade econômica, autoriza o indeferimento da gratuidade.

6. Indeferido o benefício e regularmente intimada a parte para recolher as custas, a inércia autoriza o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, não configurando ofensa aos princípios do acesso à justiça, do contraditório ou da ampla defesa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da extinção do feito, sem resolução do mérito, quando não recolhidas as custas iniciais após indeferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando ausente comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, diante de elementos que afastem a presunção do art. 99, §3º, do CPC. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801128-92.2025.8.14.0062

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MADY

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO

DO SUDOESTE MTPA SICREDI SUDOESTE MTPA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA MADY
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única de Tucumã, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS proposta pelo apelante em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MTPA SICREDI SUDOESTE MTPA
,

ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35516208)
:

“SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORIAS, proposta por RAFAEL DE OLIVEIRA MANDY em face de COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MTPA SICREDI SUDOESTE MTPA, ambos qualificados nos autos.

A parte autora foi intimada para providenciar o recolhimento das custas processuais iniciais (id.159093822) no prazo de 15 dias, no entanto, mesmo devidamente intimada não o fez, até o presente momento.

É O QUE CABIA RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem maiores delongas, o artigo 290 do CPC, aduz que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Desse modo, correta se mostra o cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290, do CPC, o que consequentemente implica extinção prematura da ação sem resolução do mérito.

Ora, restou-se claro e evidente a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo no presente caso, pois, observa-se que a parte autora permaneceu inerte ante à determinação de recolhimento das custas iniciais.

Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, frente a ausência de pressuposto processual e, por conseguinte, determino o CANCE-LAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do feito, com fundamento no art. 290 c/c 485, IV, ambos do CPC.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de pretensão resistida.

Isento de custas processuais, ante o indeferimento prévio da justiça gratuita (artigo 22, da Lei nº8.328/2015).

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como Mandado/Ofício/Alvará, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Tucumã/PA, data registrada no sistema.

NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã”.

Inconformado, RAFAEL DE OLIVEIRA MADY interpôs recurso de apelação
(ID 35516211)
sustentando que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito decorreu de indevido indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que, desde a inicial, comprovou sua hipossuficiência mediante declaração própria e documento da Receita Federal, compatível com sua condição de produtor rural de renda variável; aduziu que o juízo a quo adotou rigor excessivo ao exigir provas adicionais desnecessárias, violando a presunção legal do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, invertendo indevidamente o ônus probatório e restringindo o acesso à justiça. Pugna, ao final, pela reforma da sentença com concessão da gratuidade e retorno dos autos à origem.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora
, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à extinção do feito pelo juízo de origem, ao fundamento do não recolhimento das custas processuais, apesar de ter sido a parte intimada para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento.

Adianto
não assistir razão à parte apelante
, pelas razões que passo a expor abaixo.

O exame dos autos revela que o pedido de gratuidade da justiça foi expressamente indeferido pelo juízo de origem, por meio da decisão de
ID 35516205
, ocasião em que se determinou a intimação da parte autora para proceder ao recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Consta, ainda, que,
regularmente intimada, a parte não promoveu o pagamento das custas processuais
, circunstância que ensejou a aplicação do disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos da sentença de
ID 35516208
.

Embora o art. 99, §3º, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabe ao magistrado, diante de indícios contrários, exigir provas mínimas. No caso, o contexto do litígio, que envolve contrato de financiamento de elevado valor, enfraquece a presunção legal. Inexistindo comprovação idônea da incapacidade econômica, correta a negativa do benefício.

Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, cumpre à parte promover o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim dispõe o artigo 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma
, o juízo de origem, agindo em estrita observância ao contraditório e ao devido processo legal, oportunizou à parte autora a regularização de sua situação processual, mas esta permaneceu inerte.

A alegação, em sede recursal, de violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa não se sustenta diante da negligência reiterada da apelante em cumprir determinações judiciais. Inexistindo nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegação de hipossuficiência, inviável o deferimento da gratuidade judiciária.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme em reconhecer que, não havendo recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de AJG, impõe-se o cancelamento da distribuição, sem que tal configure cerceamento de acesso à jurisdição:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE, APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENANDO A PARTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E TRANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 290 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. IMPERIOSA MODIFICAÇÃO DO DECISUM PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. "No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art . 290 do CPC/2015" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023) . "No processo cujo epílogo decorre do cancelamento da distribuição pela falta de recolhimento das primeiras custas, é indevida a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais" (Apelação n. 5000517-68.2021.8 .24.0056, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lepper, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 20-04-2023) . HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AUSENTES AS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5003970-34.2022.8 .24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29-02-2024) . (TJ-SC - Apelação: 5003970-34.2022.8.24 .0930, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 29/02/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. I. Após intimação específica para o recolhimento das custas iniciais, sem o devido cumprimento, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. II . Configurada a hipótese de cancelamento da distribuição do feito pela ausência do recolhimento das custas iniciais, não há que se falar na condenação da parte ao pagamento das custas finais, por absoluta ausência de permissivo legal. III. A parte que requer o cancelamento da distribuição, após o indeferimento da gratuidade da justiça, não pode ser condenada em ônus não previsto no art. 290 do CPC, que prevê apenas o cancelamento da distribuição ante ausência de recolhimento de custas iniciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 52208534620238130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 08/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Portanto, à luz do conjunto fático-probatório delineado nos autos, bem como da adequada aplicação das normas processuais pertinentes, especialmente o art. 290 do Código de Processo Civil, evidencia-se
que a extinção do feito decorreu de conduta imputável exclusivamente à parte autora, que, mesmo devidamente intimada, deixou de cumprir o ônus processual de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça
, não se configurando qualquer violação aos princípios do acesso à jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida se impõe como medida de rigor .

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Determino à Secretaria que proceda à devida retificação do polo passivo no sistema processual, a fim de que passe a constar como parte apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MTPA – SICREDI SUDOESTE MTPA, em substituição à atual indicação, promovendo-se as anotações necessárias para a fiel correspondência com os elementos constantes dos autos de origem, evitando-se, assim, futuras inconsistências cadastrais e assegurando a regularidade formal do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026